Tribunal: TJDFT
Processo: 0723325-51.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS. TERCEIRO. IMPUGNAÇÃO. ESPECÍFICA. PRINCÍPIO. DIALETICIDADE. RECURSAL. CONFIGURAÇÃO. LIMITES. EFEITOS. SENTENÇA. PARTES. BEM. MÓVEL. DADOS. CADASTRAIS. DESATUALIZADOS. RESISTÊNCIA. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO. CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação que objetiva a reforma da sentença proferida em embargos de terceiro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em saber: i) se o recurso atendeu ao princípio da dialeticidade recursal; ii) se o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran/DF) pode ser obrigado a entregar automóvel que foi removido para o seu pátio mesmo diante da existência de débito, apesar de não compor o polo passivo da demanda; iii) de quem é o ônus da sucumbência nos embargos de terceiro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. Os fundamentos devem referir-se ao teor da decisão atacada.
4. A sentença faz coisa julgada em relação às partes do processo e não pode prejudicar terceiro estranho à lide. Seus efeitos não atingem terceiro que não foi citado.
5. A parte que deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios sucumbenciais em embargos de terceiro nos termos do Tema Repetitivo no 872 do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação desprovida.

Tese de julgamento: "1. Não há violação ao princípio da dialeticidade recursal quando a parte impugna os fundamentos adotados na sentença. 2. O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran/DF) não pode ser obrigado a devolver veículo removido para o seu pátio quando não compôs o polo passivo do processo. 3. O ônus da sucumbência é do embargante em embargos de terceiro quando este não realiza transferência do automóvel para o seu nome, sobretudo diante da ausência de resistência do embargado no desfazimento da constrição".
Dispositivos relevantes: CPC, arts. 115, II, 373 506, 674 e 932, III.
Jurisprudência Relevante: TJDFT, AgInt 0728636-31.2021.8.07.0000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, Segunda Turma Cível, j. 27.10.2021; Súmula no 84/STJ; Súmula no 303/STJ; STJ, REsp 1.452.840, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 14.9.2016; STJ, RMS 61.431, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 11.5.2021.